Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA. PRETENSÃO DE DESTITUIÇÃO DO PRESIDENTE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ORDEM JUDICIAL PARA CONVOCAR ELEIÇÕES. NÃO CABIMENTO. A associação goza de liberdade de criação, organização, estrutura interna e funcionamento, sendo vedado ao poder público interferir nas relações e atos internos da entidade, de acordo com a inteligência do artigo 5o, inciso XVIII, da Constituição Federal, e do artigo 44, § 1o, do Código Civil. O Código Civil, em seu artigo 60, assegura a possibilidade de convocação de órgãos deliberativos mediante a manifestação de um quinto dos associados. Membro da secretaria de entidade associativa não detém legitimidade ativa para pleitear em juízo providência atribuída, por estatuto, à assembleia geral ou, por lei, a um quinto dos membros da entidade.